Tribunal: TJSP
Processo: 1016713-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – Ausência de comprovação da necessidade e da urgência na realização do procedimento – Indicação médica de realização de tratamento quimioterápico neoadjuvante paliativo (antes da cirurgia), para diminuição de tumor – Tratamento em andamento - Agendamento cirúrgico que depende de avaliação médica específica, não demonstrada nos autos - Não cumprimento do ônus

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – Ausência de comprovação da necessidade e da urgência na realização do procedimento – Indicação médica de realização de tratamento quimioterápico neoadjuvante paliativo (antes da cirurgia), para diminuição de tumor – Tratamento em andamento - Agendamento cirúrgico que depende de avaliação médica específica, não demonstrada nos autos - Não cumprimento do ônus probatório – Inteligência do artigo 373, I, do CPC – Sentença de improcedência mantida.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016713-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALMIRA DE
MOURA ALVES BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016713-10.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11640
Voto no 11640
Apelação Cível no 1016713-10.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Valmira de Moura Alves Barros
Apelado: Estado e Município de São Paulo
MM. Juiz: Josué Vilela Pimentel
OBRIGAÇÃO DE FAZER
CIRURGIA
Ausência de
comprovação da necessidade e da urgência na realização do
procedimento Indicação médica de realização de tratamento
quimioterápico neoadjuvante paliativo (antes da cirurgia), para
diminuição de tumor – Tratamento em andamento - Agendamento
cirúrgico que depende de avaliação médica específica, não
demonstrada nos autos - Não cumprimento do ônus probatório
Inteligência do artigo 373, I, do CPC Sentença de improcedência
mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se de apelo interposto por Valmira de Moura Alves Barros (fls.
139/146) contra a r. sentença (fls. 124/126), cujo relatório se adota, proferida nos autos de
ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado e Município de São Paulo, no
âmbito da qual foi julgado improcedente o pedido condenando-se a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, devidamente atualizado, anotando-se que é beneficiária da justiça gratuita.
Pretende a apelante, em resumo, seja a decisão reformada para julgar
procedente o pedido de realização imediata da cirurgia pleiteada na inicial.
Contrarrazões nos autos (fls. 153/160 e 161/165).
Eis o breve relato.
Inicialmente, observa-se que se trata ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência em que pleiteou a autora o oferecimento imediato de sessões de
quimioterapia para tratamento de sua moléstia, realização de cirurgia e pagamento de
indenização por dano moral, em decorrência da demora em seu atendimento clínico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016713-10.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11640
A r. sentença, como dito, julgou improcedentes os pedidos.
A autora, contudo, não se conforma com o quanto decidido, apenas, no que
tange à ausência de realização de cirurgia, para “remoção do nódulo maligno”, pleiteada na
inicial, aduzindo que “é evidente a irrazoabilidade na espera pelo procedimento cirúrgico,
haja vista que a não remoção do nódulo maligno acarreta em alastramento do câncer de
mama que acomete a apelante, quadro que pode se tornar irreversível.” (fl.144)
Assim, a reapreciação da matéria limita-se a tal pleito.
E, no aspecto, não se desconhece que a Constituição Federal atribui ao Poder
Público, em suas três esferas, a responsabilidade solidária no concernente à prestação de
ações e serviços de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento gratuito de tratamentos
médicos/cirúrgicos aos hipossuficientes é concorrente da União, do Estado, do Distrito
Federal e dos Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição Federal.

Assim, ainda que se trate de tratamentos médicos não padronizados ou de alto
custo, é obrigação solidária do Município, do Estado e da União fornecê-los ao cidadão.

Contudo, no caso, de fato, não foi demonstrada a urgência ou a necessidade da
realização da cirurgia postulada, para tratamento do quadro clínico que acomete a autora,
como bem aduzido na r. sentença, que assim entendeu:
“Conforme informações da Fazenda (fl. 56/58 e 94/95 65), a
requerente já está sendo acompanhada pelo serviço de Oncologia
desde fevereiro e, inclusive, de acordo com as informações
prestadas às fls. 122/123, o tratamento de quimioterapia já foi
implementado.
A periodicidade das sessões e o agendamento de cirurgia irão
depender de avaliação médica específica, que devem se sobrepor à
competência do juízo. Em outras palavras, não pode o juízo
determinar que seja dispensado o pretendido privilégio no
atendimento à autora, havendo de ser respeitada a ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016713-10.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11640
cronológica estabelecida pelo órgão competente para ministrar o
tratamento, sob pena se prejudicar a outros pacientes cuja
urgência no tratamento seja maior que a da autora.” (fls. 125/126)
Tal conclusão resta embasada no documento médico de fl. 94, que asseverou:
“A paciente Valmira de Moura Alves Barros Ferreira está em
acompanhamento nesse serviço devido a carcinoma mamária, cid
C50, estágio inicial T4aN3Mx, com indicação de quimioterapia
neoadjuvante para diminuição do tumor (12cm) e assim ter
condições cirúrgicas.
Encaminhada para Rede Hebe Camargo com relatório de urgência
no dia 22.02.19.
Retornou dia 26.03.19 com resultado de exames de estadiamento.
Tomografia de tórax com lesões sugestivas de metástase pulmonar
e tomografia de abdome: ausência de lesões metásticas. Aguardo
cintilografia óssea, deixei retorno para 30.04.19 para saber se
conseguiu vaga para quimioterapia.
Para a assistência adequada a paciente com câncer de mama em
estágio avançado é de suma importância a quimioterapia
neoadjuvante
(antes
da
cirurgia)/paliativa
para
melhor
prognóstico e assim aumentar a expectativa de vida e tempo livre
da doença.”
Nota-se, assim, que, a despeito dos documentos médicos apresentados pela
parte autora (fls. 17/31), estes não demonstram a urgência da cirurgia postulada, para
tratamento do quadro clínico que a acomete. Ao contrário, como constou, foi indicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016713-10.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11640
tratamento quimioterápico neoadjuvante para diminuição do tumor e posterior avaliação
médica de apresentação de possíveis condições cirúrgicas pela autora.
Por tal razão, conforme o entendimento do Juízo “a quo”, é caso de
improcedência de tal pedido, pois, em suma, os argumentos do recurso de apelação e as
provas constantes dos autos não se mostram suficientes à reforma do decidido em Primeiro
Grau.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pela autora e
considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, majora-se a verba
honorária para 11% sobre o valor da causa, observando-se que não houve insurgência
quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem como a concessão da
Justiça Gratuita (fl.35).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator